Tribunal: CARF
Processo: 11522.002740/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.002740/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.870 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2001
AUTO
DE
INFRAÇÃO,
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO.
NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Não se conhece de recurso voluntário que trata de matéria não aduzida em sede
de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e
à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal.
Votou pelas conclusões o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.002740/2007-92
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.002740/2007-92

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 26/11/2007 e
consignado no Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.107.795-8 – no valor total de R$ 11.951,21
– período de apuração 01/01/2000 a 31/12/2001 – CFL 38 – em virtude de a Recorrente,
devidamente intimada, ter exibido os livros diários sem as formalidades extrínsecas previstas em
lei, tendo em vista que foram apresentados sem autenticação no Registro Público de Empresas, ,
conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 17/04/2009, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 14/05/2009, alegando, em apertada síntese, que, por
se tratar de serviço social autônomo, exercendo uma função de natureza pública, e ostentando o
status de órgão consultivo do Governo Federal no que concerne à formulação profissional, não
está obrigada a escriturar livro diário, vez que o sistema contábil adotado pela entidade obedece,
em grande parte, ao empregado nas entidades paraestatais, de caráter não mercantil, seguido
regras próprias e especificas de contabilidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Não obstante a tempestividade do recurso voluntário, dele não conheço em virtude
de tratar de matéria não aduzida em sede de impugnação, caracterizando inovação recursal,
preclusa, portanto, a teor art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.
Com efeito, quando da impugnação, a Impugnante, agora Recorrente, enfrenta
matérias afetas à infração por descumprimento de obrigação principal (NFLD 37.107.791-5),
alegando, além da prejudicial de decadência, que não é contribuinte do Funrural, Incra e Salário-
Educação, e que tem ampla isenção fiscal por força dos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55,
argumentos estes que nada têm a ver com a infração por descumprimento de deveres
instrumentais (CFL 38) objeto do lançamento em litígio.
É razoável supor que houve um equívoco por parte da então Impugnante, agora
Recorrente, quando da apresentação da impugnação.
Não obstante, a DRJ, julgou a impugnação como se esta se referisse ao
lançamento consubstanciado no AI – DEBCAD 37.107.795-8, sem que nenhum argumento, seja
de preliminar, de prejudicial de mérito ou de mérito propriamente dito, em face daquele tenha
sido esgrimido pela então Impugnante, agora Recorrente.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.002740/2007-92

Na verdade, a DRJ não deveria ter conhecido da impugnação, exatamente por esta
não ter enfrentado o lançamento, vez que a então Impugnante, agora Recorrente, não
apresentou os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a sua irresignação em face do
lançamento por infração a dever instrumental, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, nos termos do art. 16, III, do Decreto n. 70.235/1972.
Ao tratar de matéria diversa ao lançamento, a peça impugnatória, na verdade, não
impugnou expressamente nenhum dos fundamentos da autuação, restando assim não contestado
o lançamento, e, ipso facto, preclusa todas as matérias que deram azo à exação, não estando
assim apta de ser conhecida.
Entretanto, apenas em sede de recurso voluntário a Recorrente veio a tratar das
matérias relacionadas ao lançamento, mas, em que pese a decisão de primeira instância, não é
passível de conhecimento, por inovação recursal, preclusa, portanto, a teor do art. 17 do Decreto
n. 70.235/1972.
Nessa perspectiva, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital